Tribunal: CARF
Processo: 19311.720025/2015-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-13

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720025/2015-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.336 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
JP LOCACOES DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há se falar em nulidade do lançamento nas hipóteses em que a autoridade
fiscal autuante demonstra de forma clara e precisa os fatos que suportaram o
lançamento e observa os pressupostos formais e materiais do ato administrativo
nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional e, no final, oportuniza
ao contribuinte o direito à ampla defesa e ao contraditório.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
CARÁTER CONFISCATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
É vedado aos órgãos de julgamento no âmbito do processo administrativo
fiscal afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. CÁLCULO. TAXA SELIC.
SÚMULA CARF N. 4
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
RFB devem ser calculados com base na Taxa Selic.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
voluntário, vencido o conselheiro Ailton Neves da Silva (suplente convocado), que votou por
conhecer parcialmente do recurso, deixando de conhecer da alegação relativa ao caráter
confiscatório da multa de ofício, e por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de
nulidade do lançamento, e, quanto ao mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720025/2015-32
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.336 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720025/2015-32

(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(suplente convocado(a)), Flavio Machado Vilhena Dias, Sávio Salomão de Almeida Nobrega,
Fernando Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Marcelo Oliveira.
Relatório
Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 199/229),
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS (fls. 266/278), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS (fls. 253/265) e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL (fls. 230/252), relativos aos anos-calendário de 2011 e 2012 e cujas
exigências restaram formalizadas no montante total de R$ 374.291,80, incluindo-se aí a cobrança
dos respectivos impostos e contribuições, a incidência de juros de mora e a aplicação de multa
qualificada no percentual de 150%.
Com base no Relatório do Acórdão recorrido no 16-70.319 que restou elaborado
pela 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – SP, o
qual estarei por adotá-lo, aqui, e transcrevê-lo, a seguir, em razão de sua clareza e precisão, a
autuação fiscal tal qual relatada no Termo de Verificação Fiscal de fls. 280/284 pode ser
facilmente compreendida a partir dos elementos fático-jurídicos a seguir reproduzidos:
“2. Dos valores apurados
2.1. IRPJ e da CSLL
Em razão de a contribuinte ter apresentado declaração do IRPJ em branco com opção
pelo lucro presumido, os valores relativos às vendas de produtos foram extraídos do
Livro Diário (tabela de fls.281).
Para as receitas de serviços prestados, em razão de sua não contabilização no Livro
Diário, utilizaram-se os valores informados pelos tomadores de serviços nas
Declarações de Imposto Retido na Fonte – Dirf dos anos-calendário 2011 e 2012,
deduzindo-se os impostos retidos informados na Dirf para apuração dos valores devidos
(demonstrativo de fls.285).
2.2. Do PIS e da Cofins
O PIS e a Cofins foram apurados sobre as receitas de vendas de produtos e de serviços
prestados, estas constantes da Dirf (demonstrativo de fls.285).
Ante o exposto, foram lavrados os autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, com
os respectivos acréscimos legais previstos na legislação vigente.
3. Da representação fiscal para fins penais
Considerando que os fatos aqui narrados constituem, em tese, fato ilícito previsto na Lei
no 8.137/90 – crime contra a ordem tributária, foi emitido o Termo de Representação
Fiscal para Fins Penais.
4. Da responsabilidade solidária
Emitido o Termo de Representação Fiscal para Fins Penais, fica constituída a
solidariedade do sócio administrador João Pelegrino, CPF 765.109.648-72, conforme
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.336 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720025/2015-32

Termo de Solidariedade no 0008, fundamentado no art. 135, inciso III, do CTN, e art.
210, inciso VI, do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99.”
A empresa autuada foi intimada do Termo de Ciência de Lançamentos e
Encerramento Total do procedimento Fiscal através do AR em 24/03/2015 (fls. 293). Já o
responsável João Peregrino foi devidamente intimado do Termo de Sujeição Passiva Solidária
por via postal na mesma data da autuada, conforme se verifica do AR juntado à fl. 294, e, no
caso, apresentaram, impugnação conjunta a qual foi juntada às fls. 296/303.
Os autos foram encaminhados à autoridade julgadora de 1a instância para que a
respectiva defesa administrativa fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 435/445, a 10a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – SP entendeu por julgá-
la improcedente, de modo que tanto a cobrança dos créditos tributários foi mantida in totum
quanto a responsabilidade tributária solidária tal qual atribuída também restou mantida. Ao final,
o Acórdão no 16-70.319 restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/72 e não tendo ocorrido o disposto
no art. 59 do mesmo decreto, válidos são os autos de infração.
INTIMAÇÕES. ENDEREÇO POSTAL DO CONTRIBUINTE.
As intimações devem ser enviadas ao endereço postal fornecido pelo contribuinte à
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. REQUISITOS LEGAIS.
Considera-se não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos
requisitos previstos no art.16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que possam
fundamentar as contestações de defesa. Alegações desacompanhadas de documentos
comprobatórios não são suficientes para infirmar a procedência do lançamento
questionado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2011,
2012
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ADMINISTRADORES.
ATOS
PRATICADOS COM INFRAÇÃO DE LEI.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A DRJ não é competente para se manifestar sobre a representação fiscal para fins
penais, a qual constitui ato administrativo vinculado que deve ser realizado sempre que
verificada, em tese, uma das situações ensejadoras previstas na lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Na sequência, a autoridade fiscal efetuou a intimação da empresa autuada, bem
como da pessoa física solidária, conforme se verifica dos AR ́s de fls. 460/463.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.336 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720025/2015-32

Regularmente intimados e inconformados com a decisão recorrida, o autuado e o
responsável apresentaram tempestivamente Recurso Voluntário em conjunto (fls. 464/471) por
meio do qual estão por sustentar as razões de seu descontentamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e passo a apreciar as alegações formuladas as
quais, a rigor, já haviam sido ventiladas em sede de impugnação.
Os recorrentes sustentam, portanto, as seguintes alegações:
(i)
Que não assiste razão à RFB, visto que o método de apuração efetuado e o
total obtido não têm respaldo legal, pois partem de falso pressuposto
obtido por movimentação bancária presumida, nem foram apresentadas
bases reais para a apuração. Permanece sob suspeita a quebra de sigilo
bancário sem ordem judicial, e o auto foi baseado em informações de DIF,
livros diário e presunção, e não em demonstração contábil de apuração dos
impostos supostamente devidos;
(ii)
Que a RFB apurou supostos débitos com fatos geradores de 01/01/2011 a
31/12/2012, afirmando que o movimento nesse período não foi declarado,
porém apurou tais débitos com suposição fundamentada em movimentação
bancária dos contribuintes. Tal procedimento não pode ser admitido pois
parte de “verdade sabida”, permanecendo a autuação viciada e
improcedente;
(iii)
Da inversão do ônus da prova:
Que, restando impugnados os demonstrativos apresentados e os valores
obtidos por faltar-lhes a legalidade necessária para se constituírem,
impugna-se os termos da intimação, pois a RFB inverte o ônus da prova ao
apresentar um resumo de crédito bancário a justificar, sendo que ninguém
é obrigado a produzir provas contra si mesmo, conforme a CF/88.
Registre-se que as informações e documentos requeridos foram entregues
tempestivamente à RFB;
(iv)
Que o termo de solidariedade foi fundamentado em argumentos idênticos
ao auto de infração, desprovido de fundamentação, provas concretas e
documentos hábeis para se estabelecer, razão pela qual requer-se a
impugnação do referido termo;
(v)
Do imposto de renda:
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.336 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720025/2015-32

Que a apuração dos valores do principal e acessórios foi feita com base em
estimativas falsas de lançamentos de crédito bancário, aleatoriamente em
banco do qual a impugnante é correntista, sem detalhar que as verbas
lançadas seriam verbas líquidas ou rendas, o que não se admite; e
Que o Fisco também admitiu que a apuração por média é desfavorável à
contribuinte, pois o todo lançado em saldo bancário não quer dizer que
seja renda líquida, ou que recebíveis estejam presentes nessa apuração.
Ademais, os abatimentos demonstrados não foram considerados como tal.
(vi)
Da ilegalidade dos valores, multas, juros e lançamentos:
Que a autuação partiu do falso pressuposto de que a movimentação
financeira em conta corrente é fator de geração de renda e ganhos
tributáveis, o que a lei não ampara; e
Que o auto de infração também é ilegal por imputar juros de mora e multas
cumulativas sem a demonstração unitária dos valores apurados e das
respectivas datas dos fatos geradores, devendo ser refeito o auto de
infração, conforme a Lei e o Regulamento do Imposto de Renda.
Passemos, então, ao exame das questões que devem ser aqui enfrentadas e
devidamente discutidas.

1. Da nulidade do lançamento por cerceamento ao Direito de defesa

Os recorrentes sustentam, em preliminar, a nulidade do lançamento sob a alegação
de que o método de apuração não tem respaldo na legal, pois parte de falso pressuposto obtido
por movimentação bancária.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelos recorrentes, as alegações
de nulidade não devem ser aqui acolhidas
A partir do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se que os
lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se formalmente incensuráveis,
devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
“Lei no 5.172/66
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.336 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720025/2015-32

tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.”
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente do “Relatório Fiscal", além dos "Demonstrativos de
Apuração”, "Autos de Infrações” e demais informações fiscais, não deixam margem de dúvidas,
o que acaba recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, não se cogitando
na nulidade do procedimento.
De mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, os recorrentes não trouxeram
qualquer elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados
por vício em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de
demonstração do sustentado.
Destarte, é direito dos recorrentes discordarem da imputação fiscal que lhes estão
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas, por outro lado, não podemos concluir, por conta
desse fato isolado, que o lançamento não foi devidamente fundamentado na legislação de
regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando, portanto,
nenhum vício de forma que possa ensejar a nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma tributária, verifica-se
claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
No que se refere à alegação sobre a utilização dos dados bancários, tem-se que
esse tema será abordado no tópico seguinte e, por oportuno, já entendo por deixar registrado que,
diferentemente do que os recorrentes alegam, a autoridade lançadora não se valou das
movimentações financeiras.
Por essas razões, entendo por rejeitar a preliminar de nulidade.

Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.336 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720025/2015-32

2. Das alegações sobre o Imposto de Renda

Os recorrentes aduzem, basicamente, que a apuração dos valores do principal e
acessórios foi feita com base em estimativas falsas de lançamentos de crédito bancário,
aleatoriamente em banco do qual o autuado é correntista, sem que houvesse o detalhamento de
que as verbas lançadas seriam verbas líquidas ou rendas, o que não se admite.
Pois bem. Como já dito no tópico anterior, não procede a alegação dos recorrentes
de que o método de apuração dos valores devidos seria ilegal ou por presunção ou de que os
valores em tela teriam sido obtidos por movimentação bancária/financeira dele ou de terceiros,
eis que os valores foram contabilizados pela própria empresa (receitas de vendas de produtos) ou
declarados pelos clientes do autuado em DIRF (receitas de serviços).
Vale destacar, ainda, que a ação fiscal iniciou-se com a intimação do contribuinte
para apresentar o Livro Caixa ou Diário, o Razão e os extratos das aplicações financeiras e
contas bancárias dos anos-calendário 2011 e 2012 (fls.02-03). O Diário e o Razão foram
apresentados, no entanto, mesmo reintimado por duas vezes (fls.12, 13, 193 e 194), o autuado
deixou de apresentar os referidos extratos.
Uma vez que não foram declarados nas DIPJ dos anos-calendário 2011 e 2012 os
valores das vendas de produtos, os tributos devidos foram calculados sobre as vendas
contabilizadas no Livro Diário (tabela de fls. 281).
Também foram apurados os tributos devidos sobre as receitas de serviços cujos
valores foram informados em Dirf pelos clientes da autuada, eis que tais receitas não foram
contabilizadas no Diário. Note-se que os impostos retidos informados nas Dirf foram deduzidos
pela fiscalização na apuração do IRPJ devido, conforme demonstrativos de apuração do auto de
infração de IRPJ (fls. 205-219).
Por outro lado, os recorrentes não apresentam documentos hábeis e aptos a
comprovar suas alegações de que haveria incorreção na base de cálculo dos tributos. A empresa
e o responsável devem instruir suas defesas com os elementos de prova que fundamentem suas
alegações, conforme previsto nos referidos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72.
Por essas razões, entendo que as alegações lançadas pelos recorrentes no que diz
respeito à improcedência do lançamento não devem ser aqui acatadas.

3. Da multa confiscatória

Antes de entrar no mérito propriamente dito do tema, cabe esclarecer que os
recorrentes não questionam os fundamentos pelos quais a multa qualificada foi aplicada e, no
caso, dão enfoque apenas na ilegalidade da multa aplicada ante o seu caráter confiscatório.
Observe-se, de plano, que, de acordo com o artigo 26-A do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972, o qual dispõe sobre o processo administrativo fiscal, os órgãos de
julgamento não podem afastar ou deixar de observar a aplicação de tratado, acordo internacional,
lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Veja-se:
“Decreto no 70.235/72
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.336 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720025/2015-32

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
De acordo com Hugo de Brito Machado1,
A competência para dizer a respeito da conformidade da lei com a Constituição, ou
resulta expressamente indicada na própria Constituição, ou encarta-se no desempenho
da atividade jurisdicional. Em qualquer caso, pressupõe a possibilidade de
uniformização das decisões, de sorte que uma lei não venha a ser considerada
inconstitucional, em um caso, e considerada constitucional, em outros, sem que exista a
possibilidade de superação dessas diferenças de entendimento, lesivas ao princípio da
isonomia.
Nossa Constituição não alberga norma que atribua às autoridades da Administração
competência para decidir sobre a inconstitucionalidade de leis. Assim, já é possível
afirmar-se que no desempenho de atividades substancialmente administrativas o exame
da inconstitucionalidade é inadmissível.
[...]
É sabido que o princípio da supremacia constitucional tem por fim a unidade do sistema
jurídico. É sabido também que ao Supremo Tribunal Federal cabe a tarefa de garantir
essa unidade, mediante o controle da constitucionalidade das leis. Não é razoável,
portanto, admitir-se que uma autoridade administrativa possa decidir a respeito dessa
constitucionalidade, posto que o sistema jurídico não oferece instrumentos para que essa
decisão seja submetida à Corte Maior.
A conclusão mais consentânea com o sistema jurídico brasileiro vigente, portanto, há de
ser no sentido de que a autoridade administrativa não pode deixar de aplicar uma lei por
considerá-la inconstitucional, ou, mais exatamente, a de que a autoridade administrativa
não tem competência para decidir se uma lei é ou não inconstitucional. Tal conclusão,
que aparentemente contraria o princípio da supremacia constitucional, na verdade o
realiza melhor do que a solução oposta, na medida em que preserva a unidade do
sistema jurídico, que é objetivo maior daquele princípio.”
Em consonância com o que determina o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72,
registre-se que o artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343
de junho de 2015, também prescreve que é vedado aos membros das turmas de julgamento do
CARF afastar a aplicação ou deixar de observar quaisquer disposições contidas tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Veja-se:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
A Súmula CARF no 2 também dispõe que este Tribunal não tem competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:

1 MACHADO. Hugo de Brito. Processo Administrativo Tributário. Pesquisas Tributárias Nova Serie no 5 - XXIII
Simpósio Nacional de Direito Tributário do Centro de Extensão Universitária. Coordenador Ives Gandra da Silva
Martins, RTCEU, São Paulo, 1999, pp. 152-154.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.336 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720025/2015-32

“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Tendo em vista que não cabe a este Tribunal Administrativo se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de tratados, acordos internacionais, leis ou decretos, é de se concluir que as
alegações de que a multa aplicada na modalidade qualificada é confiscatória e viola o artigo 150,
inciso IV da Constituição Federal não devem ser aqui examinadas, haja vista que esse tipo de
alegação reivindicaria a análise da inconstitucionalidade da própria norma tributária prevista no
artigo 44, § 1o da Lei no 9.430/96.
Por essas razões, entendo por não acolher das alegações meritórias no sentido de
que a multa é confiscatória e, portanto, inconstitucional.

4. Dos juros de mora com base na Taxa Selic

Em relação a alegação de que os juros não podem ser calculados com base na
Taxa Selic, é de se reconhecer que o artigo 84, inciso I e § 1o da Lei n. 8.981/1995, combinado
com o artigo 13 da Lei n. 9.065/1995 e artigo 61, § 3o da Lei n. 9.430/96 preceituam que sobre os
créditos tributários da União formalizados em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o
de abril de 1995 e que não são pagos até a data do vencimento serão acrescidos juros de mora
calculados com base na variação da Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada, mensalmente, a partir do primeiro dia do
mês subsequente. Confira-se:
“Lei n. 8.981, de 20 de janeiro de 1995
Art. 84. Os tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores vierem a ocorrer a partir de 1o de janeiro de 1995, não
pagos nos prazos previstos na legislação tributária serão acrescidos de:
I - juros de mora, equivalentes à taxa média mensal de captação do Tesouro Nacional
relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna;
[...]§ 1o Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento, e a multa de mora, a partir do primeiro dia após o vencimento do débito.
Lei n. 9.065, de 20 de junho de 1995
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo
único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art.
6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei no 8.981, de 1995, o
art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei no 8.981, de 1995, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1997
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
[...]
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.336 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720025/2015-32

§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.”
Aliás, é nesse sentido que dispõe a Súmula Vinculante CARF n° 4, cuja redação
transcrevo abaixo:
“Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Considerando que os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Receita Federal do Brasil – RFB devem ser calculados com base na Taxa
SELIC, entendo que a linha de defesa tal qual levantada pelos recorrentes no tópico relativo aos
juros não deve ser acolhida.

5. Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 508
DF CARF MF
Original